Tribunal: TJSP
Processo: 2152734-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação revisional de relação jurídica c/c pedido de tutela antecipada" - Não há como se admitir satisfeito o requisito da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência para redução do valor da mensalidade relativa ao curso de medicina

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação revisional de relação jurídica c/c pedido de tutela antecipada" - Não há como se admitir satisfeito o requisito da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência para redução do valor da mensalidade relativa ao curso de medicina frequentado pela parte autora - Em sede de cognição sumária, com as limitações de início de conhecimento: (a) não se vislumbra a ocorrência de desequilíbrio contratual em relação aos serviços educacionais contratados, quanto à substituição de aulas presenciais por aulas ministradas remotamente, em situação temporária e imposta pelo Poder Público, ante a adoção de medidas de contenção da propagação do vírus causador da Covid-19, pela ausência de prova de que houve redução de custos da parte ré, sendo certo que não se pode ignorar que a parte ré também teve custos para fins de adaptação de suas aulas ao novo sistema de ensino, implantado às pressas; (b) a parte ré já concedeu desconto de 15% com relação à mensalidade do indigitado curso e (c) ainda que notório que as medidas de contenção da propagação do vírus causador da Covid-19 causam restrições no exercício de atividades econômicas, ausente prova de que houve alteração da situação econômico-financeira da parte agravante, porque a simples determinação de fechamento de estabelecimentos comerciais e a descontinuidade de atividades empresárias, por si só, é insuficiente para comprovar o depauperamento da parte - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, na extensão pleiteada pela parte agravante, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, na espécie, por não satisfeito esse requisito indispensável, daí porque desnecessário perquirir sobre o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como da irreversibilidade ou não da tutela pretendida – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.